Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUAS DECISÕES AGRAVADAS. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE TERRENO. HASTA PÚBLICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM OBSERVÂNCIA DA DESTINAÇÃO DO LOTE E O SEU POTENCIAL CONSTRUTIVO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisões proferidas na ação de rescisão de contrato, cumulada com pedido de devolução de quantia paga, em fase de cumprimento de sentença.

1.1. Nas decisões agravadas proferidas com intervalo de 3 dias uma da outra, o juiz: a) rejeitou a impugnação dos executados e homologou a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça; b) deferiu a alienação do terreno em leilão judicial, determinando a designação de leiloeiro público e estabeleceu como preço mínimo 70% do valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista.

2. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador).

2.1. No caso dos autos, a oficiala de justiça avaliadora esclareceu, de forma expressa, que avaliou o lote sem considerar dados relevantes, porquanto não detinha conhecimento técnico para tanto. Com isto, deixou de observar a destinação do terreno (residência, comércio, prestação de serviços ou indústria) e o seu potencial construtivo (prédio, número de andares).

2.2. A ausência da observância destes pontos pode ter comprometido o resultado final da avaliação; o devedor sustenta existir uma diferença de valor de R$ 4.308.000,00 (quatro milhões trezentos e oito mil reais).

2.3. Revela-se necessária a suspensão apenas da hasta até que seja feita avaliação do bem, com base em dados relevantes para fixação de seu preço, a fim de evitar a prática de atos processuais que poderão vir a ser anulados.

3. Não se aplica ao caso dos autos o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, porquanto a sentença de mérito do presente caso já transitou em julgado, estando o feito em fase de cumprimento de sentença, não se falando em qualquer suspensão.

4. Agravo parcialmente provido.